Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730526-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O No ID 30067869, sobrestado o feito para aguardar o julgamento do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR 17), que tinha por objeto definição sobre possibilidade de declinação da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. Concluído o julgamento do IRDR, houve interposição de Recurso Especial (AREsp no 2153668/DF – 2022/0187602-5), atualmente pendente de julgamento. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os processos cujo andamento foi suspenso em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida na corte de segunda instância, sendo necessário aguardar eventual análise dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores (STJ. REsp n. 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 3/5/2021). Ante o exposto, o processo deve permanecer sobrestado até a conclusão do julgamento na instância superior. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora